Tribunal: TJMT
Processo: 0001634-46.2018.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001634-46.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM LTDA - ME - CNPJ: 02.594.214/0001-69 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), ANGELO CALMAN GONCALO - CPF: 725.127.411-68 (APELANTE), CAETANO CARVALHO DE AMORIM - CPF: 725.127.681-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO
– ICMS - EMBARGOS À EXECUÇÃO
JULGADOS IMPROCEDENTES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS CONFIGURADA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) –
SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) sem a fazenda Pública conseguir efetivar a citação da empresa executada ou qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM LTDA - ME E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal ajuizado nos autos da Ação de Execução Fiscal no 2143-89.2009.8.11.0025 (Código 49004).

Nas razões recursais, a
duz que operou a prescrição, ante ao transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da ação.

Sustenta que a data do vencimento da obrigação é o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e, via de consequência extinguir o executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 29482533).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou, em
18/05/2009
, a Ação de Execução Fiscal no 2143-89.2009.8.11.0025 (Código 49004) em desfavor de
CALMAN GONCALO & CARVALHO DE AMORIM LTDA - ME E OUTROS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), inscrito na
CDA no 2009727.

A inicial foi recebida em 16/07/2009, sendo determinada a citação da executada (fl. 14), cujo mandado só foi expedido em 04/03/2015, ante a demora da Fazenda Pública em pagar a diligência (fl. 41) e restou infrutífero em 15/05/2015.

Em 14/10/2015, a Fazenda Pública requereu a citação dos sócios Angello Calman Gonçalo e Caetano Carvalho de Amorim por Carta Registrada e da pessoa jurídica via edital (fl. 42).

Os sócios não foram localizados (fl. 46) e a empresa citada via edital em 23/08/2017.

Foi nomeado um curador especial, que opôs Embargos à Execução, que por sua vez foi rejeitado pelo Juízo a quo, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre esclarecer que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não recolhe a integralidade do valor devido, como no caso em apreço, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu, os fatos geradores se deram entre o período de janeiro/2011 e dezembro/2003. Portanto, o prazo decadencial deve ser computado a partir de janeiro/2001 e dezembro/2004, primeiro dia do exercício seguinte.

Por sua vez, a constituição definitiva se deu em 12/10/2007, após o trâmite de Processo Administrativo, onde houve a intimação da executada por edital em 17/09/2004, para recolher o valor devido do tributo ou impugnação o feito, cuja legalidade não foi questionada pelo devedor, interrompendo o prazo prescricional.

Assim, não há que se falar em decadência, uma vez que o crédito tributário foi constituído dentro do quinquênio legal.

No que tange a prescrição, o art. 174 do Código Tributário Nacional dispõe que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para cobrança da dívida passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação, vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Considerando que a constituição definitiva se deu em 12/10/2007 e o despacho ordenador da citação 16/07/2009, ou seja, dentro do prazo quinquenal, não operando a prescrição simples no caso concreto.

Por outro lado, há de ser reconhecida a prescrição intercorrente no âmbito do executivo fiscal, ante a inércia da Fazenda Pública.

É sabido que a p
rescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Da análise dos autos, extrai-se que, em 16/07/2009, ao receber a inicial o Juízo
a quo
determinou a citação da executada (fl. 14), cujo mandado só foi expedido em 04/03/2015, ante a demora da Fazenda Pública em pagar a diligência (fl. 41), ou seja quase 6 (seis) anos depois e restou infrutífero em 15/05/2015.

Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação dos sócios Angello Calman Gonçalo e Caetano Carvalho de Amorim por Carta Registrada e da pessoa jurídica via edital.

Os sócios não foram localizados e a empresa citada via edital em 23/08/2017.

Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) sem a fazenda Pública conseguir efetivar a citação da empresa executada ou qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973) - RECURSO DESPROVIDO. Decorridos mais de 05 (cinco) anos sem que a Fazenda Pública estadual consiga objetivar a citação da empresa devedora ou qualquer causa de interrupção ou suspensão da fluência do prazo prescricional, opera-se a prescrição intercorrente. Precedente do STJ em regime de recurso repetitivo aplicado ao caso: REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (N.U 0111751-19.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em uma
Unidade Referencial de Honorários
(URH), chegando ao total de 4 (quatro) URH, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada, a fim de reconhecer a prescrição dos créditos executados e extinguir o feito com resolução de mérito.

Nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono do apelado para
4 (quatro) URH

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020